Tribunal: TJPA
Processo: 0806168-64.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806168-64.2020.8.14.0051

APELANTE: MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: CIELO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0806168-64.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

APELANTE: CIELO S.A.

APELADA: MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ESTORNO DE TRANSAÇÃO POR CONTESTAÇÃO DO TITULAR DO CARTÃO. VENDA REALIZADA VIA LINK DE PAGAMENTO AUTORIZADO PELA OPERADORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DO RISCO AO COMERCIANTE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame em que a autora, empresa comercial, realizou venda de mercadorias via link de pagamento fornecido pela operadora de cartões, com transação autorizada, emissão de nota fiscal e entrega efetiva das mercadorias, mas teve o valor estornado pela credenciadora após contestação do verdadeiro titular do cartão, em situação configurada como fraude.

II. A questão em discussão consiste em: (i) apurar a existência de responsabilidade civil da operadora de pagamentos pelo prejuízo sofrido pelo estabelecimento comercial em razão do estorno; (ii) examinar a validade de cláusula contratual que transfere integralmente ao comerciante o risco de fraudes em transações eletrônicas.

III. A atividade desempenhada pela operadora de cartões de crédito é considerada atividade de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo, portanto, sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. A cláusula contratual que busca afastar integralmente a responsabilidade da operadora é abusiva, por violar a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

IV. Inexistindo comprovação de negligência ou má-fé do comerciante na condução da operação, é devida a restituição dos valores estornados, cabendo à operadora suportar os riscos inerentes ao empreendimento que explora.

V. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0806168-64.2020.8.14.0051, em que é apelante CIELO S.A. e apelada MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0806168-64.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

APELANTE: CIELO S.A.

APELADA: MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CIELO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, lançada sob o ID nº 12148321, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Na origem, sustenta a autora que, sendo credenciada ao sistema de tecnologia de pagamentos ofertado pela requerida, realizou uma venda de mercadorias no valor de R$ 20.373,34, via link de pagamento da Cielo, a um cliente identificado como Gilvan Marinho da Rocha. A transação foi autorizada pela requerida e, após a emissão da respectiva nota fiscal, os produtos foram entregues ao destinatário em Oriximiná-PA. Contudo, posteriormente, o titular do cartão de crédito utilizado, Sr. Maurício N. Arashiro, alegou fraude e solicitou o estorno da transação, o que foi deferido pela requerida, gerando prejuízo à autora. Em razão disso, pleiteou a repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e ressarcimento de honorários contratuais.

A requerida, em sua contestação (ID nº 30805551), arguiu preliminarmente:

(i)

carência da ação, por ausência de pretensão resistida;

(ii)

incompetência do juízo, em razão de cláusula de eleição de foro.
No mérito, alegou inexistência de ilícito de sua parte, defendendo que sua atividade se limita à intermediação de pagamentos, não sendo responsável pela autorização ou negativa das transações, sendo tal função atribuída ao banco emissor. Afirmou, ainda, que a autora foi negligente ao não conferir a titularidade do cartão utilizado na operação, tendo assumido contratualmente o risco de fraudes.

Em réplica (ID nº 33401759), a autora rechaçou as alegações da defesa e reiterou os pedidos formulados na petição inicial.

Por meio de decisão de saneamento (ID nº 56082519), já preclusa, foi determinado o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de dilação probatória.

Sobreveio sentença (ID nº 12148321), na qual o Juízo de origem, afastando as preliminares, entendeu que a relação jurídica entre as partes não se enquadra no conceito de relação de consumo, regendo-se, portanto, pelas normas do Código Civil e pelo princípio da responsabilidade civil contratual. No mérito, concluiu pela parcial procedência dos pedidos, condenando a requerida ao ressarcimento dos danos materiais no montante de R$ 20.373,34, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de honorários advocatícios contratuais.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 12148322), alegando, em síntese:

(i)

a inexistência de ato ilícito que ensejasse a sua responsabilização, porquanto não participa da autorização das transações, função atribuída exclusivamente ao banco emissor;

(ii)

que o estorno da operação decorreu da contestação pelo verdadeiro titular do cartão, estando a situação prevista no contrato de credenciamento, o qual afasta a sua responsabilidade em casos de fraude;

(iii)

que a responsabilidade pela verificação da identidade do comprador é da autora, a quem incumbiria adotar as cautelas necessárias para evitar fraudes;

(iv)

que as cláusulas contratuais que preveem o estorno em caso de chargeback não são abusivas, sendo legítima a retenção de valores na hipótese de contestação da transação;

(v)

a ausência de comprovação de qualquer ato negligente ou doloso de sua parte que justificasse a condenação. Ao final, pugnou pela total reforma da sentença, para que fossem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da operadora de meios de pagamento CIELO S.A., ora apelante, pelo estorno de valores decorrentes de transação contestada pelo titular do cartão de crédito, em situação qualificada como fraude, bem como ao exame da validade da cláusula contratual que transfere integralmente ao estabelecimento comercial o risco de tais eventos.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela apelada MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, em face da CIELO S.A., alegando que, após regular transação realizada via link de pagamento, autorizada pela ré, e com entrega efetiva das mercadorias ao comprador, houve posterior estorno da quantia de R$ 20.373,34, sob a alegação de fraude praticada por terceiro que utilizou cartão de crédito de titularidade diversa, fato que resultou em prejuízo financeiro à autora.

O juízo a quo, com acerto, afastou a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual e rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, diante da ausência de demonstração de cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, visto que o contrato apresentado pela ré sequer possui assinatura da autora. No mérito, reconheceu a responsabilidade da requerida, julgando parcialmente procedente o pedido para condená-la a ressarcir o valor estornado, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, rejeitando, contudo, os pleitos de danos morais e honorários contratuais.

Passo à análise das razões recursais.

A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da apelante pela falha na prestação do serviço de intermediação de pagamentos, bem como a validade da cláusula contratual que pretende imputar exclusivamente ao comerciante os riscos oriundos de fraudes em transações realizadas mediante cartão de crédito.

É incontroverso que a transação foi inicialmente autorizada pela CIELO, o que permitiu à autora acreditar na legitimidade da operação e, com isso, proceder à entrega da mercadoria ao adquirente indicado. Posteriormente, houve o estorno do valor em razão da contestação realizada pelo titular legítimo do cartão, evidenciando a prática de fraude por terceiro.

Embora a CIELO sustente que não realiza a autorização das transações, sendo mera credenciadora, o próprio sistema que ela oferta ao mercado é responsável pela mediação tecnológica entre o banco emissor e o estabelecimento comercial, integrando a cadeia operacional que possibilita a realização das transações financeiras. Nesse contexto, incide a teoria do risco do empreendimento, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual:

"Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Com efeito, o serviço de intermediação de pagamentos, que compreende tanto a tecnologia quanto a gestão das transações eletrônicas, é atividade de risco, especialmente quando envolve operações não presenciais, como é o caso do “link de pagamento”. A atribuição integral do risco ao comerciante, por cláusula contratual, é medida que ofende a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o equilíbrio contratual, por transferir de modo absoluto e unilateral os efeitos negativos da atividade econômica à parte que não possui controle sobre o sistema de autorização das transações.

Veja que no caso em tela, é o fraudador que lança as informações no “link de pagamento” emitido pela CIELO, cabendo a esta verificar as informações de cartão de crédito e cadastro do cliente. Logo, não há qualquer ingerência da apelada na verificação das informações de pagamento.

Logo, autorizada a transação de compra e venda pela operadora do cartão de crédito, é devido o repasse dos respectivos valores ao estabelecimento comercial, quando não demonstrado que este agiu com negligência ou em conluio de eventual fraude.

No caso em exame, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha agido com desídia ou concorrido para a prática da fraude. Pelo contrário, a documentação acostada demonstra que houve diligência da apelada na realização da operação, não sendo possível identificar de forma simples a fraude praticada.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da apelante, que autorizou a transação sem a devida segurança e, em seguida, estornou o valor, causando prejuízo à recorrida.

Conclusão

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025